Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-07.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 12.790/2025. INDULTO NATALINO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SUBSTITUÍDAS POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ÚNICA. CRIMES IMPEDITIVOS E CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO. MÉTODO DE AFERIÇÃO. CONVERSÃO PROPORCIONAL DO TEMPO DE PENA EM VALORES PECUNIÁRIOS. PROPORCIONALIDADE APLICADA SOBRE O VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA. 2/3 (DOIS TERÇOS) PARA OS CRIMES IMPEDITIVOS. 1/6 (UM SEXTO) PARA O CRIME COMUM. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de indulto com base no Decreto n. 12.790/2025, sob o fundamento de que o apenado não havia cumprido o requisito objetivo.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir o método correto para aferição do requisito objetivo previsto no artigo 9o, inciso VII, do Decreto n. 12.790/2025, quando as condenações por crimes impeditivos e não impeditivos foram substituídas por prestação pecuniária única.
III. Razões de decidir:
3. O indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa constitucional prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir, reduzir ou substituir a pena de sentenciados que preencham os requisitos por ele elencados.
4. O artigo 7o do Decreto n. 12.790/2025 determina que as penas correspondentes a infrações diversas sejam somadas para fins de declaração do indulto. O parágrafo único do mesmo dispositivo veda a declaração do indulto referente ao crime não impeditivo enquanto o apenado não cumprir 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao crime impeditivo.
5. O artigo 9o, inciso VII, do Decreto n. 12.790/2025 concede o indulto ao condenado à pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos que tenha cumprido 1/6 (um sexto) da pena, se não reincidente até a data relevante prevista no ato normativo.
6. O artigo 76 do Código Penal determina que, no concurso de infrações, execute-se primeiro a pena mais grave. Esse dispositivo limita-se a disciplinar a ordem de execução das penas e não os critérios para concessão do indulto.
7. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o artigo 76 do Código Penal não disciplina os critérios estabelecidos no decreto presidencial e não pode justificar a vedação à concessão do benefício quando preenchidos os requisitos do decreto, sob pena de incorrer em indevida interpretação extensiva das restrições.
8. Quando as penas privativas de liberdade referentes a crimes impeditivos e não impeditivos são substituídas por prestação pecuniária única, o método correto para aferir o cumprimento proporcional das frações exigidas consiste em identificar o tempo de cada condenação em meses, calcular sua proporção sobre o tempo total de pena e aplicar esse percentual sobre o valor global da prestação pecuniária fixada.
9. No caso, o requisito objetivo foi atendido, pois o apenado recolheu valor superior ao somatório de 2/3 (dois terços) da pena referente aos crimes impeditivos e 1/6 (um sexto) da pena total. O critério estaria igualmente atendido ainda que a fração de 1/6 (um sexto) incidisse sobre a parcela proporcional ao crime comum.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.